Tribunal: TJDFT
Processo: 0731406-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0731406-60.2022.8.07.0000 PACIENTE: ALYCE SOARES RODRIGUES IMPETRANTE: ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALYCE SOARES RODRIGUES, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá e como ilegal a decisão de revogação da liberdade provisória com medidas cautelares e consequente decretação da preventiva. Paciente incursa no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (processo referência n. 0703546-60.2022.8.07.0008). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Elder Vinícius Pereira dos Santos) que a paciente e mais outras 5 (cinco) pessoas foram presas em flagrante em 13-junho-2022. Em audiência de custódia realizada em 14-março-2022 foi concedida a liberdade provisória, mediante condições e monitoramento eletrônico. Relatou que em razão de suposto descumprimento das condições impostas quando da concessão da liberdade provisória, a autoridade judiciária da Vara Criminal do Paranoá decretou a prisão preventiva da paciente. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no Estado do Mato Grosso, encontrando-se a paciente custodiada naquela Unidade Federativa. Ponderou que a paciente, em 22-junho-2022, compareceu à Defensoria Pública do Distrito Federal e pediu autorização para voltar a residir no seu endereço fixo (RUA GERTRUDES PROBEST. 3, CASA 03, JARDIM GLORIA, VARZEA GRANDE, MT, Cep 78140270), no Estado do Mato Grosso (petição no ID 39489106). Em 1o-julho-2022, o Ministério Público do Distrito Federal apresentou parecer favorável, concordando com a autorização de mudança de endereço da paciente e revogação do monitoramento eletrônico, e salientou que ela demonstrou possuir vínculo com o referido local, pois lá possui um filho de 3 (três) anos de idade, bem como forneceu o endereço no qual pode ser localizada (parecer no ID 39489107). Após a paciente ser comunicada do parecer favorável do Ministério Público, ela entendeu tratar-se de uma decisão e então voltou à sua casa em Mato Grosso, com o intuito principal de cuidar do filho de apenas 3 (três) anos de idade. Informou que a paciente não agiu de má-fé, tanto assim que requereu a mudança de endereço e entendeu que estava autorizada a voltar para sua casa, em outra Unidade da Federação. Em Mato Grosso, a paciente possui domicílio certo, tanto assim que foi presa em sua própria residência. Ressaltou que a paciente é primária, não responde a processo criminal e nunca foi condenada, e no momento certo demonstrará que seu envolvimento nos crimes está totalmente equivocado, pois não teve qualquer participação direta no roubo, ficou dentro do carro, sem a sua vontade, já que totalmente coagida a estar naquele momento do delito. Afirmou que a prisão preventiva em relação à paciente revela-se desarrazoada e desproporcional, e que a paciente necessita cuidar do filho de 3 (três) anos, pois o pai da criança é ausente, os avós são afastados e a única pessoa que cuidava do infante, sua tia, acabou de passar por uma cirurgia, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acauteladoras. Subsidiariamente, o recambiamento da paciente do presídio feminino de Mato Grosso para o presídio feminino de Brasília, a fim de resguardar a sua integridade física. Instada, a Defesa instruiu o feito com os documentos necessários para a análise do pedido. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede de liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a autoria em relação à paciente não será objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia relativa aos fatos pelos quais a paciente ALYCE SOARES RODRIGUES foi denunciada juntamente com mais 5 (cinco) pessoas (ID 39573470, pp. 327-330): (...) No dia 13 de junho de 2022, segunda-feira, por volta de 3h50min, na praça central, lote 2, Paranoá/DF, os denunciados, em unidade de desígnios com o adolescente T. B. B., mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, logo depois de subtraída a coisa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para o grupo, subtraíram, cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), três revólveres calibre .38, marca Taurus, dois coletes balísticos e 36 (trinta e seis) munições calibre .38, pertencentes ao BANCO BRB. Nas circunstâncias de tempo, data e local acima declinadas, os denunciados ALAN, JACKSON, VITOR e KELVIN, na companhia do menor T., dirigiram-se a mencionada agência do BRB munidos de ferramentas, tais como alicates e serra de corte, além de armas de fogo, com o intuito de subtrair bens e valores de seu interior. Assim, enquanto a ação do grupo era assegurada pelos denunciados ALYCE e CRISTIANO, os quais permaneciam embarcados no VW/GOL, placa a QBN7G49-MT, cor preta, pertencente ao denunciado JACKSON, a uma distância segura para garantir o sucesso da empreitada e a rápida evasão do grupo, os outros assaltantes arrombaram as grades do banco, além de um cofre, e de lá passaram a subtrair os bens acima detalhados, os quais foram retirados do local por JACKSON e T. Nessa ocasião, um dos vigilantes do banco percebeu a movimentação suspeita, bem como os ruídos de corte de barras de ferro, e acionou a polícia militar, que compareceu ao local, imediatamente. Uma das guarnições destacadas notou a presença dos denunciados ALAN, VITOR e KELVIN no telhado do prédio e, logo em seguida, foi recepcionada por disparos de arma de fogo. Após revidarem os disparos criminosos, foi emanada voz de prisão aos assaltantes. Nesse momento, dois deles se renderam, enquanto o terceiro tentou se evadir, sem sucesso, findando por serem, os três, presos em flagrante delito. Enquanto isso, outra equipe da polícia militar, que prestava apoio às diligências, abordava o VW/GOL que, naquele momento, contava com quatro integrantes embarcados, os denunciados JACKSON, ALYCE e CRISTIANO, além do menor T. Durante a abordagem policial, os denunciados confessaram a participação no delito. Realizadas buscas pessoais e veicular, foram encontrados na posse do menor oito munições calibre .38, intactas. Em assim agindo, os denunciados corromperam pessoa menor de 18 (dezoito) anos, com ela praticando infração penal. Também dia 13 de junho de 2022, segunda-feira, após às 3h50min, na AE, Quadra 33, Lote 04, 6a DP, Paranoá/DF, os denunciados, JACKSON e CRISTIANO, consciente e voluntariamente, atribuíram-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Nas circunstâncias temporais acima declinadas, os mencionados denunciados, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante, atribuíram-se nomes falsos, quais sejam, JACKSON PELLIZZARI e ILDON VICENTE DA SILVA, respectivamente, de modo a dificultar, ou mesmo, impossibilitar a ação da justiça. Diante do exposto, estando os denunciados incursos nas penas do art. 157, § 1o , § 2o , § 2o-A, I, do Código Penal, e art. 244-B do ECA, além do art. 307 do Código Penal quanto aos denunciados JACKSON e CRISTIANO, (...) Em virtude dos fatos narrados na exordial acusatória, a paciente e os demais autores foram presos em flagrante delito no dia 13-junho-2022 (auto de prisão em flagrante no ID 39573440). Em audiência de custódia realizada em 14-junho-2022 à paciente e aos demais autuados foi deferida a liberdade provisória, mediante condições, dentre elas o monitoramento eletrônico, e ficou consignado na decisão que “Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação da prisão preventiva, com base no §1o do artigo 312 do Código de Processo Penal”. Confira-se (ID 39572907): (...) 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. O princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar dos autuados, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. Na hipótese dos autos, entendo que as condutas dos autuados precisam ser delineadas de forma mais aprofundada, pois, em que pese a informação das testemunhas policiais de que disparos de arma de fogo teriam sido disparados por algum dos autuados, nenhuma arma de fogo foi apreendida com eles, sendo que os autuados ALAN, KELVIN E VITOR foram presos ao saírem da agência bancária e os demais estavam em um veículo próximo ao local dos fatos, todavia, com estes foi encontrada apenas uma munição no banco de motorista. Vale salientar que NÃO houve sequer a juntada de exame pericial do local dos fatos. Assim, não restou demonstrada periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Não há relação do que realmente tenha sido subtraído. Os fatos não foram praticados com violência ou grave ameaça. Os autuados têm endereços fixos e trabalhos lícitos. Os autuados ALAN, ALYCE, CRISTIANO E JACKSON não possuem condenações anteriores e os autuados KELVIN E VITOR possuem uma condenação por roubo cada, mas como informado os fatos precisam ser esclarecidos pelo juiz natural. A liberdade deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculados ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Ademais, ao que consta o autuado CRISTIANO teria se identificado de início como ILDON VICENTE DA SILVA, todavia, posteriormente indicou seu nome verdadeiro. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA, filho de Leandro Flores De Oliveira e de Michele De Almeida Danelichen, nascido em 27/03/2003, a ALYCE SOARES RODRIGUES, filha de Josue Lourenço Rodrigues e de Fernanda Da Silva Soares, nascida em 16/09/2000, a ILDON VICENTE DA SILVA, filho de João Alves Da Silva e de Valeria Cristina Da Silva Vicente, nascido em 18/01/1997, a JACKSON PELLIZZARI, filho de Jorge Pellizzari e de Lidia Conceicao Ribas Cordeiro Pellizzari, nascido em 20/01/1986, a KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, filho de Julio Marcos Josino Dos Santos e de Janaina Costa Pereira, nascido em 02/05/2000, e a VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES, filho de Francisco Rogério Marques e de Berenice Ferreira Lima, nascido em 19/03/1997, impondo-lhes as seguintes medidas cautelares: I – proibição de mudança de endereço e de telefone sem comunicação do Juízo que o processará, sendo que os autuados ALAN, ALYCE, CRISTIANO e JACKSON deverão indicar os endereços onde moram no Distrito Federal no prazo de até 10 (dez) dias; II – proibição de se ausentarem do Distrito Federal sem autorização do Juízo que o processará (Vara Criminal do Paranoá); III – comparecimento a todos os atos do processo; IV – recolhimento domiciliar noturno, todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados, das 20 às 06 horas. Em relação aos autuados ALYCE, VITOR, CRISTIANO, JACKSON e KELVIN imponho ainda: V – monitoramento eletrônico com zona de inclusão (residência dos autuados no DF durante o recolhimento noturno), sendo que as violações ocorridas nos primeiro dez dias devem ser desconsideradas. Em relação à autuada ALYCE imponho também: VI - proibição de se ausentar do país, salvo autorização do juiz natural. Em relação ao autuado ALAN fixo ainda: VII – comparecimento mensal em juízo, todo dia 15, para justificar suas ocupações e onde pode ser encontrado. Ficam os autuados advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Ficam os autuados cientes do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Vara Criminal do Paranoá: 12h às 19h – 61-31032230. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como raio de inclusão os endereços dos autuados onde deverão permanecer das 20h às 06h todos os dias da semana. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino sejam os autuados escoltados ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Com a vinda dos endereços comunique-se ao CIME. Informo que, após o decurso do prazo de 10 dias não havendo a atualização dos endereços dos autuados, poderá ser determinada a prisão dos autuados. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Oficie-se a Polícia Federal, comunicando-se a proibição da autuada ALYCE se ausentar do país. (...) (Grifos nossos) Em face da notícia de descumprimento reiterado das medidas diversas da prisão fixadas, mormente a de mudança de endereço sem autorização e a do monitoramento eletrônico, após requerimento do Ministério Público, a autoridade judiciária apontada como coatora decretou a prisão preventiva da paciente e mais dois réus, nos seguintes termos (ID 39573470, pp. 343-346): (...) Como sabido, a prisão preventiva, no ordenamento jurídico brasileiro, ostenta nítido caráter cautelar, razão pela qual a sua decretação está condicionada à demonstração do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Ressaltando esse caráter essencialmente cautelar, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (hipóteses que caracterizam o periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). No que diz respeito aos requisitos formais, o crime de roubo em apuração possui pena máxima superior a quatro anos, encontrando-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), estando presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva. Apesar da presença dos requisitos obrigatórios a prisão cautelar exige que a medida seja imprescindível para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, além de exigir perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conforme alteração operada pela Lei no 13.964/2019. É exatamente a situação dos autos. Com efeito, a prisão cautelar encontra fundamento na necessidade de resguardar a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta dos denunciados, bem como a chance real de reiteração delitiva. Nesse aspecto, importa destacar que os representados foram denunciados pela prática de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, uma vez que há indícios de que os réus subtraíram, mediante violência física e grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), três revólveres calibre .38, marca Taurus, dois coletes balísticos e 36 (trinta e seis) munições calibre .38, pertencentes ao Banco BRB. Da leitura dos autos, nota-se haver prova da materialidade, valendo citar: termo de declaração da vítima, comunicação de ocorrência policial no 5143/2022-2, auto de apresentação e apreensão e relatório final. Nesse aspecto, convém observar que a autoria foi afirmada pelos próprios acusados KELVIN e VITOR os quais, em seus termos de declaração, forneceram detalhes acerca da empreitada delitiva. A gravidade em concreto do delito pode ser extraída do modo de execução, pois há indícios de que os réus, utilizando arma de fogo, tenham disparado contra os policiais após a subtração dos bens. Ademais, como mencionado pelo órgão ministerial, os acusados descumpriram a medida cautelar a eles imposta, pois o relatório do CIME acostado aos autos aponta que os réus mudaram de Estado, não obstante ainda estarem sob monitoração eletrônica. Diante desse cenário, fica evidente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para evitar reiteração criminosa (ordem pública). Anoto, ainda, que os fatos foram supostamente praticados no dia 13/06/2022, de modo que não se verifica substancial transcurso de tempo entre a data do suposto cometimento do delito e a manifestação ministerial. Ante o exposto, acolho o pedido de id. 131486251 e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JACKSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO, nascido em 08/04/1991, filho de Euzeni Ferreira da Conceição; ALYCE SOARES RODRIGUES, nascida em 16/09/2000, filha de Josué Lourenço Rodrigues e Fernanda da Silva Soares; e CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES, nascido em 19/04/1995, filho de João Alves da Silva e Valeria Cristina da Silva Vicente, para garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Expeçam-se os mandados de prisão e cadastre-se no BNMP. Para o caso de falha no BNMP, atribuo força de mandado de prisão a esta decisão, cuja execução deverá ser precedida da conferência de vigência. Se necessário, expeça-se carta precatória. (...) (Grifo nosso) O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 4-setembro-2022 em Mato Grosso/MG e a paciente ALYCE SOARES RODRIGUES, atualmente, se encontra presa na Unidade Regional Feminina Ana Maria do Couto May, localizada em Cuiabá/MT. Em audiência de custódia realizada na Comarca de Várzea Grande/MT, a regularidade do cumprimento do mandado de prisão preventiva foi atestada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (ID 39573471, pp. 129-144). A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva a paciente, e o pleito restou indeferido, em 15-setembro-2022, sob a seguinte fundamentação (ID 39573466): (...) Extrai-se a ocorrência de crime de roubo, na agência do Banco BRB, com emprego de arma de fogo, praticado, possivelmente, pelos denunciados KELVIN JORDAN COSTA DOS SANTOS, VITOR MATHEUS FERREIRA MARQUES, ALAN VITOR DANELICHEN FLORES DE OLIVEIRA e JACKSON FERREIRA DA CONCEICAO, na companhia do menor THIAGO BORGES BENEVIDES. Foram coletados indícios de que os denunciados ALYCE SOARES RODRIGUES e CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES permaneciam embarcados no VW/GOL, placa a QBN7G49-MT, cor preta, pertencente ao denunciado JACKSON FERREIRA DA CONCEICAO, à distância segura para garantir o sucesso da empreitada e a rápida evasão do grupo do local do delito. A exordial acusatória foi recebida no presente caderno, a demonstrar a presença da justa causa e também o cumprimento dos requisitos delineados no artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, o crime de roubo descrito na exordial acusatória possui pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos, em razão da presença das circunstâncias majorantes do artigo 157 do Código Penal. A requerente descumpriu as condições de medida cautelar deferida neste caderno processual, ou seja, a monitoração eletrônica, conforme decisão do Juízo de Custódia (ID 127980422). Embora a requerente tenha apontado o deferimento da possibilidade de mudança de endereço, não há nos autos qualquer decisão nesse sentido. O despacho de ID 130138981 apenas determinou a realização de providências pela Secretaria Cartorária e vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o pedido de mudança de endereço formulado pela requerente. A denunciada descumpriu as condições da monitoração e estava em local incerto e não sabido, a impedir o procedimento de citação e regular prosseguimento da ação penal, conforme relatório do CIME de ID 130789708. Por conseguinte, o descumprimento das condições da monitoração eletrônica autoriza a decretação de prisão preventiva, nos termos do artigo 282, §4o c/c artigo 312, §2o, ambos do CPP. Além do mais, é inviável o deferimento da prisão domiciliar em favor da denunciada. O artigo 318-A do CPP preceitua que a prisão preventiva “imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa” (grifei). ALYCE foi denunciada pela possível prática de roubo qualificado, crime com violência ou grave ameaça, a impedir a concessão da prisão domiciliar. Há possibilidade de a denunciada se evadir, novamente, do distrito da culpa na hipótese de deferimento da prisão domiciliar. A decisão vergastada possui respaldo legal no artigo 312, §2o e artigo 313, inciso I c/c artigo 282, §4o, todos do Código de Processo Penal. Por fim, a residência fixa e trabalho não impedem a decretação da prisão preventiva. É o entendimento deste e. TJDFT: [...] 3. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do CPP. [...]” Apelação provida (Acórdão n.1354633, 071876137202180070000, Relator: JESUÍNO RISSATO, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 08/07/2021, publicado no DJE: 20/07/2021. Sem pág. cadastrada). Sem grifos no original. A defesa não conseguiu demonstrar qualqueralteração fática que autorize a revogação da prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de ALYCE SOARES RODRIGUES. A situação prisional da denunciada será novamente apreciada por ocasião da realização de audiência de instrução probatória nos autos principais. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. (...) Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva a paciente, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que as decisões encontram-se fundamentadas em elementos concretos, consubstanciados na gravidade concreta da conduta aliada ao descumprimento reiterado das medidas cautelares diversas da prisão fixadas quando da concessão da sua liberdade provisória. Ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação/manutenção da segregação cautelar, pois em caso de descumprimento das cautelares justifica-se a necessidade da medida extrema, principalmente, diante da ineficácia das medidas diversas da prisão anteriormente impostas. Ademais, embora haja notícias de que a paciente requereu sua atualização/mudança de endereço para outra Unidade da Federação, o pleito não foi deferido pela autoridade judiciária, e ela mudou-se antes de qualquer autorização judicial e ainda com a tornozeleira eletrônica, mesmo alertada expressamente de que o descumprimento das condições impostas poderia acarretar a prisão. Outrossim, embora a paciente possua um filho de apenas 3 (três) anos de idade (certidão de nascimento no ID 39489096), que, em tese, reside em Mato Grosso, ela veio ao Distrito Federal sem a criança, deixando-a aos cuidados de outras pessoas, e aqui envolveu-se em crime praticado mediante violência e grave ameaça (roubo), o que inviabiliza, por ora, a concessão liminar da prisão domiciliar humanitária. Destarte, recentemente, a autoridade judiciária já determinou a citação da paciente por meio de carta precatória e o seu recambiamento para o Distrito Federal (decisão no ID 136209163 da ação penal referência). Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, inclusive das justificativas apresentadas para a mudança de endereço sem autorização, aliadas aos descumprimentos reiterados das condições impostas, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 23 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator